Tribunal: STF
Processo: ACO 3667
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



    1. Manifeste-se o autor, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a contestação (eDOC 27).



    2. Em sendo reiterados os fundamentos da inicial, abra-se novo e idêntico prazo às partes, sucessivamente, para indicar eventuais provas que pretendam produzir ou sejam trazidas aos autos.



    3. Se não for requerida instrução probatória, fica desde já autorizada a abertura do mesmo prazo sucessivo para a apresentação das razões finais.



    4. Ao fim, remetam-se à Procuradoria Geral da República, para parecer.



    Havendo pedidos pendentes em qualquer fase, venham conclusos para análise.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente